Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PONTO COMERCIAL. MULTA CONTRATUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 413. REDUÇÃO EQUITATIVA. VALOR FIXADO EM JUÍZO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou “(...)PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré a PAGAR à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de aluguéis parcialmente inadimplidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2023; a quantia de R$1.235,40 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), a título de reparação material pela pintura interna e bens móveis extraviados; a quantia de R$1.096,86 (um mil e noventa e seis reais e oitenta e seis centavos), a título de reparação material pela faturas de consumo de ID 154805348; a rubrica de R$1.000,00 (um mil reais), a título de penalidade revista de ofício pelo juízo, em relação à cláusula terceira, parágrafo sexto do contrato, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que a multa livremente pactuada no contrato de locação é legítima, haja vista a praxe locatícia, e a função do próprio instituto da multa penal compensatória. Pede reforma da sentença do juízo a quo para dar provimento ao presente recurso para desconstituir parte da sentença e para aplicar a cláusula penal da sua integralidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51533001 e ID 51533002. Contrarrazões apresentadas, ID 51216112.
3. Trata-se de relação paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
4. Analisando o presente recurso, o recorrente defende que a multa estabelecida no contrato de arrendamento (ID 51215342) é legítima, sendo a rescisão do contrato de locação causada estritamente pela locatária, pois a mesma permaneceu no imóvel sem honrar o devido compromisso contratualmente previsto. Ademais, o recorrente alega que o não cumprimento de cláusulas contratuais trazem insegurança, que se convertem em prejuízos ao locador legitimando, uma vez que o mesmo seja compensado pelas infrações contratuais cometidas pela locatária. Por fim, defende que o princípio da congruência impõe ao julgador que observe a limitação objetiva em sua cognição, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido e que houve um julgamento extra petita, razão pela qual a sentença deve ser em parte desconstituída em razão da ocorrência de error in judicando.
5. Primeiramente, é preciso ressaltar que o art. 6o da Lei 9.099/95 dispõe que “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” Referido artigo possibilita ao Juiz adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se infere que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda, aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo.
6. Outrossim, de acordo com o art. 492 do CPC, segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. A sentença extra petita é aquela que concede provimento jurisdicional diverso do pleiteado. Pela leitura da sentença verifica-se que foram observados os termos do pedido formulado. Logo, não houve afronta ao princípio da congruência. Também inexiste erro no julgamento, uma vez que foram observadas as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. Sendo assim, simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão para reformar a sentença.
7. Portanto, o valor de R$1.000,00 (um mil reais), a título de penalidade revista e fixada de ofício pelo juízo de origem, em relação à cláusula terceira, parágrafo sexto do contrato, mostra-se coerente, razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo reparo a ser feito na sentença ora impugnada.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.